Tribunal: STF
Processo: AI 495660
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
AGRAVO - MULTA - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A
   multa do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil há de ser
   aplicada na percentagem mais elevada, independentemente da base
   de incidência, quando salte aos olhos o caráter abusivo quanto à
   interposição de sucessivos recursos.